Tribunal: TJMT
Processo: 0005837-20.2015.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005837-20.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL POLITOWSKI - CPF: 008.361.530-06 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0002-83 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (EMBARGADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - CPF: 484.317.961-20 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0002-83 (EMBARGANTE), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), RAFAEL POLITOWSKI - CPF: 008.361.530-06 (EMBARGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O
BRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos, sucessivamente,

por
General Motors e Rafael

Politowski
,

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no

0005837-20.2015.811.0037,

apreciado por esta Câmara, que deu parcial provimento ao apelo interposto por Diferente Veículos, apenas para retificar a verba honorária,

e negou provimento aos demais recursos.

Inconformados, os embargantes alegam que o v. acórdão está eivado de omissão e contradição.

Diz a General Motors, que o acórdão padece de contradição no que tange ao art. 18 do CDC. Pontua que o vício apresentado no veiculo foi reparado, sem que houvesse comprometimento da qualidade ou característica do produto.

Nesse ponto, afirma que o fato do veículo estar sendo utilizado pelo autor denota que a ré, ora embargante procedeu com todas as intervenções necessárias a solucionar o defeito.

Alega que o citado art. 18, em seu §3o, estabelece que somente na hipótese do reparo comprometer a qualidade ou a característica do produto é que o consumidor faz jus à aplicação das hipóteses ali previstas no §1o.

Sustenta, também, infringência ao art. 884 do CC, em razão do descabimento do dano moral. Por fim, prequestiona os dispositivos apontados.

Contrarrazões aos embargos no Id n. 113602950, pelo seu desprovimento.

Por sua vez,
Rafael

Politowski nas razões dos embargos segue alegando a omissão no v. acórdão quanto não aplicação da
astreintes
, tendo em vista a desobediência ao cumprimento da ordem judicial

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado e prequestiona a matéria ventilada. Contrarrazões no Id n. 113159494.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, a General Motors alegou a existência de contradição no v. acórdão embargado quanto a aplicabilidade do §3o do art. 18 do CDC, pontuando que o vicio apresentado no veiculo foi reparado, sem que houvesse comprometimento da qualidade ou característica do produto, de modo que o consumidor não faz jus à aplicação das hipóteses previstas no §1o do citado artigo.

Por sua vez, o embargante Rafael aponta a existência de omissão no v. acórdão quanto a não incidência da
astreintes
.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.
Por sua vez, a contradição,
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não se vislumbram os apontados vícios, porquanto, o acórdão
embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes

no processo, fundamentando as razões de decidir.

No ponto questionado quanto à incidência da
astreintes
, o voto condutor apontou a natureza coercitiva da multa cominatória aplicada, afastando o caráter indenizatório reclamado pelo embargante. Assinalou-se que execução da penalidade pecuniária, apenas deve ser apurada no cumprimento de sentença, não havendo assim qualquer omissão quanto à questão apresentada. Confira:

(...) Quanto à multa diária, é cediço que esta possui natureza coercitiva e não indenizatória, de sorte que o valor por eventual descumprimento da ordem judicial deve ser apurado no cumprimento de sentença, até porque a multa diária pode ser revista em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado, se mostrar incompatível com a obrigação imposta, ou fixada fora dos parâmetros da razoabilidade, ou se tornar exorbitante a ponto de gerar enriquecimento indevido à parte credora
(...)
– Id 110488467.

Por sua vez, quanto à contradição, não existe qualquer incoerência entre trechos da decisão embargada. Dessarte, a aplicação do
§1o do art. 18, I e II do CDC se deu por restar demonstrado o vício do produto, a autorizar o ressarcimento dos danos experimentados, como a substituição do veículo defeituoso. Veja:

(...) Diante desse cenário, não resta dúvida da existência de vicio do produto, vez que os sucessivos retornos à oficina autorizada da concessionaria demonstram que os defeitos existentes nunca foram diagnosticados ou mesmo solucionados, estando claro que o vício relacionado ao veículo novo está justamente na fabricação do produto, o que, aliás, foi reconhecido pela própria concessionaria por meio da correspondência eletrônica de Id n. 75005509 (fls. 70/72) .

Logo, é indubitável a responsabilidade da concessionaria e do fabricante pelo vicio do produto, na forma do art. 18 do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor, o qual deve ser ressarcido pelos danos experimentados.

No caso, o autor postulou pela substituição do bem por outro idêntico, em perfeitas condições ou pelo ressarcimento da quantia paga, devidamente atualizada, acrescidas dos danos materiais, na forma do §1o do art. 18, I e II do CDC, e os danos morais decorrentes”(...)
Id n.
110488467.

Deveras, ao contrário do que alega a embargante, o vicio não foi sanado, tanto é que o veiculo foi substituído.

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão e contradição no v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO DENTRO DA GARRAFA DE REFRIGERANTE – RISCO CONCRETO DE LESÃO À SAÚDE E SEGURANÇA – FATO DO PRODUTO
– DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ –

QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(RED n.

1003399-50.2019.8.11.0041, 3o Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 26.01.22 - negritei)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022